Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600685-57.2024.6.16.0132
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RE. ELEIÇÕES 2024. FRAUDE À COTA DE
GÊNERO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44721214 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510214187600000043659527
Número do documento: 25091510214187600000043659527
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 11:38:54
1. Recursos Eleitorais interpostos contra sentença que julgou improcedente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) que visava apurar suposta fraude à cota de
gênero nas Eleições de 2024 no município de São Pedro do Ivaí/PR.
2. Na origem, alegou-se que a candidatura feminina ao cargo de vereadora foi
fictícia e fraudulenta, apresentada apenas para preencher a cota de gênero, em
razão de votação zerada, ausência de atos efetivos de campanha, prestação de
contas zerada e mudança de domicílio durante o período eleitoral.
3. A sentença de primeira instância julgou improcedentes os pedidos, entendendo
que as provas não foram suficientes para demonstrar a intenção de fraudar a lei
eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se a apresentação do registro de
candidatura da candidata não eleita pelo Partido Liberal - PL constituiu fraude ao
preenchimento das cotas de gênero, prevista no artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de votos, isoladamente, não basta para configurar fraude à cota de
gênero, sendo necessário analisar as particularidades de cada situação.
6. A candidata recebeu doação estimável de R$ 377,00 em materiais gráficos, o
mesmo valor concedido a outros candidatos da chapa, indicando padronização na
distribuição de recursos pelo partido.
7. A candidata realizou atos de campanha, principalmente por meio de redes sociais,
com publicações em sua conta no TikTok, no Facebook e no Instagram.
8. A candidata demonstrou vontade inequívoca de concorrer às eleições, tendo
procurado o Partido Liberal por iniciativa própria para manifestar seu interesse em
participar da chapa, inclusive se desligando de seu vínculo empregatício para
viabilizar sua candidatura.
9. A ausência de votos foi justificada pela impossibilidade de votar em si mesma no
dia da eleição, em razão da ausência de linha regular de ônibus para o município, e
pelo seu histórico de dependência de álcool e outras substâncias, que fragilizou
suas relações familiares.
10. A mudança de d

Inteiro teor:
15/09/2025
Número: 0600685-57.2024.6.16.0132

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 14/07/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600685-57.2024.6.16.0132, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e, por conseguinte, julgou
extinto o feito, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pelo Partido Republicanos e
candidato Aparecido Lino de Souza termos do artigo 22, caput, da Lei Complementar n.º 64/90 em
face de Partido Liberal - São Pedro do Ivaí - PR - Municipal, Jorge Miranda, Andreia Aparecida
Cassoli, Nayra Cassia Ferreira Quintana, Tiago Paulino Pavezi, Idelberto Kirk Madison de Andrade,
Adriano Ferreira, Alexandre Ribeiro Bolognini Vieira, Alexandre Gobbi e Neusa Kraquer. Alega-se
que finalizada a campanha eleitoral, foi identificado que a Candidata Neuza Kraquer, possui zero
voto, o que demonstra não haver atos de campanha, sendo que sequer essa votou nela própria,
cogitando a hipótese de candidaturas fictícias, ou seja, candidatura apresentada apenas para
preencher a cota de gênero e, com isso, possibilitar a participação do partido e dos demais
candidatos que o integraram, prática perniciosa e conhecida na política nacional, mas que é ilegal.
Informam também que ao constatarem o divulgacand e contas, verificou que a candidata não
possui registros de despesas ou receitas de campanha, estando sua prestação de contas
totalmente zerada. Porém o que mais chama a atenção é que a candidata em sua rede social sequer
fez atos de campanha, e em uma publicação, onde informa que está mudando de cidade, a
candidata faz um comentário pedindo votos para seu filho Alexandre Bolognini. Assim, evidencia
maior não há do que a candidata no relatório de votação ter apresentado zero voto, ou seja, a
candidatura foi fictícia e fraudulenta, para fins apenas de cumprir formalmente a cota gênero; ref.
Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 0600686-42.2024.6.16.0132, em que figuram como
investigantes o União Brasil - São Pedro do Ivai - Pr, Valdir Magri e Elimar Furtado e como
investigados os ora recorridos e Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 0600722-
84.2024.6.16.0132 em que figura como investigante o Ministério Público Eleitoral e, como
investigado, o ora recorridos). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ELIMAR FURTADO DA SILVA (RECORRENTE)
ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
AMANDA GROSSI CONTE (ADVOGADO)
GUILHERME CAMARGO LIMA (ADVOGADO)
APARECIDO LINO DE SOUZA (RECORRENTE)
ADRIANA MILDENBERGER (ADVOGADO)

VALDIR MAGRI (RECORRENTE)
ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
GUILHERME CAMARGO LIMA (ADVOGADO)
AMANDA GROSSI CONTE (ADVOGADO)
UNIAO BRASIL - SAO PEDRO DO IVAI - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
AMANDA GROSSI CONTE (ADVOGADO)
GUILHERME CAMARGO LIMA (ADVOGADO)
REPUBLICANOS - SÃO PEDRO DO IVAÍ - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
ADRIANA MILDENBERGER (ADVOGADO)
ALEXANDRE GOBBI (RECORRIDO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
NEUSA KRAQUER (RECORRIDA)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ALEXANDRE RIBEIRO BOLOGNINI VIEIRA (RECORRIDO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ADRIANO FERREIRA (RECORRIDO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
IDELBERTO KIRK MADISON DE ANDRADE (RECORRIDO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
TIAGO PAULINO PAVEZI (RECORRIDO)

ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
NAYRA CASSIA FERREIRA QUINTANA (RECORRIDA)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ANDREIA APARECIDA CASSOLI (RECORRIDA)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JORGE MIRANDA (RECORRIDO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
MARCOS JACINTO DA SILVA (RECORRIDO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44721214
15/09/2025
10:21
Acórdão
Acórdão

Num. 44721214 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510214187600000043659527
Número do documento: 25091510214187600000043659527
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 11:38:54
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.158

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600685-
57.2024.6.16.0132 – São Pedro do Ivaí – PARANÁ
Relatora: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: REPUBLICANOS - SÃO PEDRO DO IVAÍ - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: ADRIANA MILDENBERGER - OAB/PR54700
RECORRENTE: UNIAO BRASIL - SAO PEDRO DO IVAI - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA - OAB/PR128930
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A
ADVOGADO: AMANDA GROSSI CONTE - OAB/PR105055
ADVOGADO: GUILHERME CAMARGO LIMA - OAB/PR105056
RECORRENTE: VALDIR MAGRI
ADVOGADO: ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA - OAB/PR128930
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A
ADVOGADO: GUILHERME CAMARGO LIMA - OAB/PR105056
ADVOGADO: AMANDA GROSSI CONTE - OAB/PR105055
RECORRENTE: APARECIDO LINO DE SOUZA
ADVOGADO: ADRIANA MILDENBERGER - OAB/PR54700
RECORRENTE: ELIMAR FURTADO DA SILVA
ADVOGADO: ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA - OAB/PR128930
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A
ADVOGADO: AMANDA GROSSI CONTE - OAB/PR105055
ADVOGADO: GUILHERME CAMARGO LIMA - OAB/PR105056
ADVOGADO: ADRIANA MILDENBERGER - OAB/PR54700
RECORRIDO: MARCOS JACINTO DA SILVA
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: JORGE MIRANDA
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDA: ANDREIA APARECIDA CASSOLI
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827

Num. 44721214 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510214187600000043659527
Número do documento: 25091510214187600000043659527
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 11:38:54
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDA: NAYRA CASSIA FERREIRA QUINTANA
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: TIAGO PAULINO PAVEZI
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: IDELBERTO KIRK MADISON DE ANDRADE
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: ADRIANO FERREIRA
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: ALEXANDRE RIBEIRO BOLOGNINI VIEIRA
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDA: NEUSA KRAQUER
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: ALEXANDRE GOBBI
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RE. ELEIÇÕES 2024. FRAUDE À COTA DE
GÊNERO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44721214 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510214187600000043659527
Número do documento: 25091510214187600000043659527
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 11:38:54
1. Recursos Eleitorais interpostos contra sentença que julgou improcedente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) que visava apurar suposta fraude à cota de
gênero nas Eleições de 2024 no município de São Pedro do Ivaí/PR.
2. Na origem, alegou-se que a candidatura feminina ao cargo de vereadora foi
fictícia e fraudulenta, apresentada apenas para preencher a cota de gênero, em
razão de votação zerada, ausência de atos efetivos de campanha, prestação de
contas zerada e mudança de domicílio durante o período eleitoral.
3. A sentença de primeira instância julgou improcedentes os pedidos, entendendo
que as provas não foram suficientes para demonstrar a intenção de fraudar a lei
eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se a apresentação do registro de
candidatura da candidata não eleita pelo Partido Liberal - PL constituiu fraude ao
preenchimento das cotas de gênero, prevista no artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de votos, isoladamente, não basta para configurar fraude à cota de
gênero, sendo necessário analisar as particularidades de cada situação.
6. A candidata recebeu doação estimável de R$ 377,00 em materiais gráficos, o
mesmo valor concedido a outros candidatos da chapa, indicando padronização na
distribuição de recursos pelo partido.
7. A candidata realizou atos de campanha, principalmente por meio de redes sociais,
com publicações em sua conta no TikTok, no Facebook e no Instagram.
8. A candidata demonstrou vontade inequívoca de concorrer às eleições, tendo
procurado o Partido Liberal por iniciativa própria para manifestar seu interesse em
participar da chapa, inclusive se desligando de seu vínculo empregatício para
viabilizar sua candidatura.
9. A ausência de votos foi justificada pela impossibilidade de votar em si mesma no
dia da eleição, em razão da ausência de linha regular de ônibus para o município, e
pelo seu histórico de dependência de álcool e outras substâncias, que fragilizou
suas relações familiares.
10. A mudança de domicílio foi justificada pela necessidade de buscar nova fonte de
subsistência após a demissão, e a candidata continuou realizando campanha,
utilizando as redes sociais e o WhatsApp.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recursos desprovidos.

Num. 44721214 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510214187600000043659527
Número do documento: 25091510214187600000043659527
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 11:38:54
Tese de Julgamento: 1. A ausência de votação expressiva, por si só, não configura
fraude à cota de gênero quando demonstrada a efetiva realização de atos de
campanha e a intenção da candidata de concorrer ao pleito. 2. Justificativas
plausíveis para a ausência de votos, como a impossibilidade de comparecer ao local
de votação e o histórico pessoal da candidata, afastam a presunção de candidatura
fictícia. 3. A realização de campanha por meio de redes sociais, ainda que com
alcance limitado, demonstra o engajamento da candidata e descaracteriza a fraude
à cota de gênero.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 10, § 3º; Lei Complementar nº
64/1990, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-REspe nº 060010998, Rel. Min. André
Ramos Tavares, DJE 03/12/2024; TSE, Agravo Em REspe 060052128/BA, Rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, Acórdão de 20/04/2023, Publicado no(a) Diário de Justiça
Eletrônico 84, data 08/05/2023; TSE, REspe 747–89, rel. Min. Edson Fachin, DJE de
13.8.2020.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, negou-lhes provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 10/09/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO
Trata-se de dois Recursos Eleitorais interpostos por ELIMAR FURTADO DA SILVA e OUTROS e
pelo PARTIDO REPUBLICANOS e APARECIDO LINO DE SOUZA em face da sentença
proferida pelo Juízo da 132ª Zona Eleitoral de São João do Ivaí/PR, que julgou improcedente a
AIJE, proposta pelos primeiros recorrentes para apurar suposta fraude à cota de gênero.
A presente AIJE foi ajuizada pelo Partido Republicanos e pelo candidato Aparecido Lino de
Souza, e posteriormente reunida com outras ações conexas (AIJE nº 0600686-42.2024.6.16.0132
e AIJE nº 0600722-84.2024.6.16.0132).
Na origem, os investigantes alegaram que a candidatura de Neusa Kraquer ao cargo de
vereadora pelo Partido Liberal no Município de São Pedro do Ivaí/PR foi fictícia e fraudulenta,
apresentada apenas para preencher a cota de gênero exigida pelo art. 10, § 3º, da Lei nº
9.504/97. Como indícios, apontaram que Neusa Kraquer obteve votação zerada, não demonstrou

Num. 44721214 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510214187600000043659527
Número do documento: 25091510214187600000043659527
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 11:38:54
atos efetivos de campanha, não possuía registros de despesas ou receitas de campanha (com
prestação de contas zerada), e se mudou para Cianorte/PR durante o período eleitoral.
A sentença de primeira instância julgou improcedentes os pedidos iniciais, entendendo que as
provas não foram suficientes para demonstrar de forma inequívoca a intenção de fraudar a lei
eleitoral. O juízo considerou que, embora a votação zerada seja um indício, a candidata Neusa
Kraquer realizou atos de campanha, recebeu doação de materiais gráficos, e justificou sua
mudança de domicílio por razões pessoais e profissionais plausíveis.
Em suas razões recursais, ambos os recorrentes afirmam que a candidata obteve votação
zerada, sequer votando em si mesma, ausência de atos de campanha e de movimentação
financeira, tendo apresentado prestação de contas zerada. Ainda, argumentam que a candidata
se mudou para Cianorte dias após o registro de candidatura, o que indicaria desinteresse e o
caráter fictício da candidatura, apontando que as justificativas apresentadas são contraditórias e
inverossímeis. Além disso, afiançam que a candidata demonstrou desconhecimento sobre a cor
do material publicitário e outros detalhes da campanha e que o partido não tomou providências
para substituí-la, mesmo havendo prazo para tanto. Ao final, pugnam pelo provimento do recurso,
para o fim de que a ação seja julgada procedente, com a cassação do DRAP do partido, a
cassação dos diplomas dos candidatos a ele vinculados, a declaração de inelegibilidade dos
envolvidos e a nulidade dos votos obtidos pela agremiação.
Contrarrazões foram apresentadas pelo Partido Liberal Municipal e os candidatos investigados,
incluindo Neusa Kraquer, Alexandre Ribeiro Bolognini Vieira, e outros, pugnando pela
manutenção da sentença proferida pelo Juízo da 132ª Zona Eleitoral de São João do Ivaí/PR.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela improcedência da demanda, ratificando a ausência
de provas robustas para configurar a fraude.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. Os recursos são tempestivos e, estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
ambos devem ser conhecidos.
II. Mérito
II.i. O objeto dos presentes recursos cinge-se em verificar se a apresentação do registro de
candidatura de Neusa Kraquer, candidata não eleita pelo Partido Liberal - PL, constituiu fraude ao
preenchimento das cotas de gênero, prevista no artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou improcedente a AIJE, entendendo pela inexistência de
provas robustas de que a candidatura de Neusa tenha sido fictícia ou fraudulenta para burlar a
cota de gênero. Embora Neusa tenha tido zero voto, o juiz entendeu que isso, por si só, não é
suficiente para provar fraude, e que a candidata conseguiu demonstrar que realizou atos de
campanha, mesmo que de forma modesta, com publicações em redes sociais e depoimentos de

Num. 44721214 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510214187600000043659527
Número do documento: 25091510214187600000043659527
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 11:38:54
testemunhas. Ainda, que Neusa recebeu uma doação de materiais gráficos no valor de R$
377,00, o mesmo valor recebido por outra candidata do partido (Andreia Cassoli, que teve 167
votos), indicando padronização na distribuição de recursos pelo partido e não um ato simulado.
Sobre a mudança de Neusa para Cianorte/PR, compreendeu que foi justificada por razões
pessoais e profissionais plausíveis, e ela continuou a fazer campanha por redes sociais mesmo
após a mudança.
Os recursos não merecem provimento.
A Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE, na forma do artigo 22, da Lei Complementar nº
64/1990, tem cabimento diante da verificação de abuso de poder econômico, abuso do poder de
autoridade e utilização indevida dos meios de comunicação social, em benefício de candidato,
partido ou coligação, como bem se observa:
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral
poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou
Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir
abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder
econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios
de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político, obedecido
o seguinte rito: (Vide Lei nº 9.504, de 1997).
(...)
XIV - julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos
eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam
contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as
eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se
verificou, além da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente
beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do
poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos
autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for
o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie
comportar; (Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 2010).

Em relação à AIJE, leciona Rodrigo López Zílio que (Direito Eleitoral. 6 Ed. Porto Alegre: Verbo
Jurídico, p. 642):
"Em verdade, a AIJE apresenta significativa importância na esfera especializada,
fundamentadamente porque é o meio processual adequado para combater os
abusos em latu sensu. Ou seja, todo e qualquer ato de abuso - seja de poder
político, de autoridade, econômico, ou uso indevido dos meios de comunicação
social - que tenha interferência na normalidade do pleito, independente de
adequação típica prévia, pode (e deve) ser objeto dessa ação, que é o meio jurídico
adequado para combater os atos de abuso de poder que se consubstanciam em
conceitos jurídicos indeterminados e apresentam caráter de generalidade."

Num. 44721214 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510214187600000043659527
Número do documento: 25091510214187600000043659527
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 11:38:54

No ponto, é importante destacar que o Tribunal Superior Eleitoral consolidou o entendimento de
que a Ação de Investigação Judicial Eleitoral é o instrumento adequado para apurar fraude à cota
de gênero, como se observa:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
PROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. FRAUDE À COTA DE
GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97. CANDIDATURA FICTÍCIA.
CARACTERIZAÇÃO. DESPROVIMENTO.
(...)
5. O entendimento da Corte Regional Eleitoral encontra-se em consonância com a
jurisprudência deste Tribunal Superior, no sentido de que "é possível a apuração
de fraude em Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), por constituir tipo
de abuso de poder, cujas consequências são a cassação dos mandatos dos
eleitos e dos diplomas dos suplentes e não eleitos e a declaração de
inelegibilidade dos diretamente envolvidos na fraude' (REspe nº 193-92/PI, Rel.
Min. Jorge Mussi, julgamento encerrado em 17.9.2019)" (REspe 747-89, rel. Min.
Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
(BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Em Recurso Especial Eleitoral
060052128/BA, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Acórdão de 20/04/2023,
Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 84, data 08/05/2023 - gn)

Sobre o tema, o art. 10, § 3º, da Lei das Eleições assim dispõe:
Art. 10. Cada partido ou coligação poderá registrar candidatos para a Câmara dos
Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras
Municipais no total de até 150% (cento e cinquenta por cento)do número de lugares
a preencher, salvo:
§ 3º - Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido
ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70%
(setenta por cento) para candidaturas de cada sexo.

Assim, buscando uniformizar o entendimento sobre a matéria, o TSE editou a citada Súmula 73,
que estabelece os elementos caracterizadores da fraude à cota de gênero. Segundo o verbete
sumular, a fraude se configura com a presença de um ou alguns dos seguintes elementos,
quando os fatos e as circunstâncias do caso concreto assim permitirem concluir: (1) votação
zerada ou inexpressiva; (2) prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de
movimentação financeira relevante; e (3) ausência de atos efetivos de campanha, divulgação ou

Num. 44721214 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510214187600000043659527
Número do documento: 25091510214187600000043659527
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 11:38:54
promoção da candidatura de terceiros.
Ademais, o TSE possui entendimento no sentido de que "Esses elementos, segundo os
parâmetros objetivos estabelecidos pela jurisprudência desta Corte, agora sumulada, evidenciam
um contexto no qual, inequivocamente, caracteriza-se a prática de fraude à cota de gênero
(Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060010998, Acórdão, Min. André Ramos
Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 03/12/2024).
Dessa forma, entende-se que, se for constatada a presença dos indícios mínimos, bastando a
presença de um dos elementos constantes da Súmula, como a quantidade inexpressiva de votos,
movimentação pífia na prestação de contas, ausência de atos de campanha, aliada à falta de
justificativa plausível quanto ao contexto da campanha eleitoral e sua eventual desistência, deve
ser reconhecida a fraude para fins de preenchimento da cota de gênero.
Deste modo, "O reconhecimento do ilícito acarretará: (a) a cassação do Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários (Drap) da legenda e dos diplomas dos candidatos a ele
vinculados, independentemente de prova de participação, ciência ou anuência deles; (b) a
inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas hipóteses de Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE); (c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a
recontagem dos quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins
de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral" (BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Agravo
Regimental No Recurso Especial Eleitoral 060010998/RN, Relator(a) Min. André Ramos Tavares,
Acórdão de 19/11/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 216, data 03/12/2024).
Fixadas essas premissas teóricas, passa-se à análise do caso concreto.

II.ii. Da análise das provas documentais e das circunstâncias fáticas, na espécie, não se revela a
ocorrência de fraude à cota de gênero na candidatura de Neusa Kraquer, de modo que os
recursos devem ser desprovidos.
É inquestionável que a candidata não recebeu nenhum voto. No entanto, a ausência de votos,
isoladamente, não basta para configurar fraude à cota de gênero. As particularidades de cada
situação devem ser criteriosamente analisadas.
Embora a prestação de contas de Neusa inicialmente não mostrasse registros de despesas ou
receitas significativas, foi comprovado que ela recebeu uma doação estimável de R$ 377,00 em
materiais gráficos (santinhos e adesivos) proveniente da candidatura majoritária. Este mesmo
valor e tipo de doação foram concedidos a outros candidatos da chapa, incluindo Andreia Cassoli,
que obteve expressiva votação (167 votos). Note-se:

Num. 44721214 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510214187600000043659527
Número do documento: 25091510214187600000043659527
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 11:38:54

A alegação de ausência de atos efetivos de campanha por parte de Neusa Kraquer não se
sustenta diante das provas, as quais demonstram que a candidata realizou atos de campanha,
principalmente por meio de redes sociais. Foram identificadas publicações em sua conta no
TikTok, no Facebook (incluindo vídeos e fotos) e no Instagram. Veja-se algumas das publicações:

Num. 44721214 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510214187600000043659527
Número do documento: 25091510214187600000043659527
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 11:38:54

Num. 44721214 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510214187600000043659527
Número do documento: 25091510214187600000043659527
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 11:38:54
A candidata investigada, Neusa Kraquer, foi ouvida em Juízo, tendo afirmado categoricamente
que não foi candidata "laranja", mas sim que saiu para ser uma candidata de verdade, com o
objetivo de "ajudar outras mulheres" aprendendo mecânica. Disse que sempre teve vontade de
ser candidata e procurou Alexandre (presidente do partido) para entrar no pleito, não sendo
convidada por ele para "tapar buraco". Afirmou que participou de reuniões de pré-candidatos e da
convenção, onde todos os candidatos, homens e mulheres, foram apresentados e tratados
igualmente, sem a promessa de material diferenciado. Apontou que a sua campanha foi feita
majoritariamente online, via TikTok e Facebook, com vídeos, música personalizada e postagens
diárias. Também distribuiu santinhos e adesivos de carro. Confirmou que se mudou para Cianorte
em 26 de agosto, sem avisar o partido, devido à busca por sustento e melhora profissional após
ficar desempregada, porque se demitiu de um emprego anterior para poder ser candidata, pois a
empresa não permitia, e para morar com o novo esposo. Mesmo em Cianorte, continuou fazendo
campanha online, pedindo votos pelo WhatsApp e postando em suas redes sociais, e voltaria
para São Pedro do Ivaí se fosse eleita. Atribuiu seus zero votos ao seu passado de dependência
química e alcoólica, que fragilizou suas relações familiares, levando sua família a não "botar
muita fé" nela, mesmo alguns tendo prometido votar. Mencionou que teve dois parentes (Simone
Kraquer e "pé de pano") candidatos pela oposição, o que pode ter dispersado votos familiares. A
ausência de seu próprio voto no dia da eleição foi devido a falta de transporte de Campo Mourão
para São Pedro do Ivaí. Neusa relatou que Aparecido Lino (um dos investigantes) tentou coagi-la
a depor contra ela, pedindo para dizer que ela era "laranja", mas ele recusou porque sabia que
ela não era. Sua proposta de campanha era abrir um curso de mecânica/solda para mulheres.
Identificou as cores da campanha como azul e o número do partido como 15, e as outras
candidatas do partido como Andréia Cassolle e Naira.
Foram também ouvidos:

Num. 44721214 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510214187600000043659527
Número do documento: 25091510214187600000043659527
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 11:38:54
Marcos Jacinto da Silva, testemunha, então pré-candidato do PL que desistiu de sua
candidatura, confirmou que Neusa participava ativamente das reuniões de organização do partido
e da convenção, onde foi apresentada como candidata. Afirmou que testemunhou que Neusa
manifestou claramente seu desejo de ser candidata e que a viu fazendo campanha,
especialmente nas redes sociais (TikTok, Facebook), gravando vídeos e utilizando materiais de
campanha. Ele também afirmou ter visto santinhos de papel de Neusa sendo distribuídos na
cidade. Sobre a mudança de Neusa para outra cidade, Marcos soube "bem depois", mas não
acreditou que isso atrapalhou a campanha, pois hoje "a maioria das pessoas pede online".
Mesmo com Neusa tendo zero voto, Marcos defendeu que ela não era uma "candidata laranja",
pois "quem é laranja não vai fazer campanha, né? E ela fez campanha", tendo o mesmo direito e
material que os outros candidatos. Ele atribuiu a falta de votos à necessidade de Neusa se retirar
do município e à não obrigatoriedade de votar em ninguém. Ele também mencionou que a ponte
do rio estava fechada e o horário do ônibus não batia no dia da eleição, o que impossibilitou
Neusa de votar.
Alexandre Ribeiro Bolognini Vieira, Presidente do PL Municipal e Candidato Investigado,
confirmou que Neusa procurou o partido manifestando vontade de ser candidata, não o contrário.
Asseverou que viu "nela um potencial por ter uma família grande" e o partido ofereceu todo o
apoio, como fez com as demais candidatas. Afirmou que o partido forneceu o mesmo material de
propaganda (santinho tradicional, adesivos perfurados) em igual quantidade para todos os
candidatos, homens e mulheres, sem distinção. Destacou que a campanha de Neusa nas redes
sociais "foi maior que a minha", mesmo ele sendo vereador experiente. Alexandre explicou que
Neusa nunca manifestou a intenção de desistir ou ser substituída, mesmo após a mudança de
cidade. Sobre os zero votos, ele indicou que a campanha dela foi principalmente online e que a
decisão de votar ou não cabe ao povo. Mencionou que a filha de Neusa era dependente química
e que Neusa tinha um histórico de dependência de álcool e outras substâncias, além de ter tido
tentativas de suicídio, o que poderia influenciar a percepção das pessoas e justificar a falta de
votos de familiares. A ausência do voto de Neusa foi atribuída a problemas de transporte no dia
da eleição, com uma linha de ônibus extinta, impedindo-a de ir a São Pedro do Ivaí. Ele também
mencionou que a mãe dele pediu votos para o filho dele em uma postagem de Neusa, mas que
isso era uma "brincadeira" comum no restaurante da mãe dele, dada a intimidade entre eles e o
fato de terem vários familiares candidatos.
Anderson Eduardo Zulian, testemunha, afirmou que conhecia Neusa de São Pedro do Ivaí e a
considerava uma pessoa conhecida na cidade. Disse que Neusa "foi candidata e trabalhou".
Confirmou que Neusa pediu demissão de seu emprego em uma cooperativa para ser candidata,
pois a empresa não permitia candidaturas de funcionários, o que demonstra sua intenção
genuína. Apontou que Neusa pediu votos a ele pessoalmente e por WhatsApp, enviando sua foto
pedindo voto. Outras pessoas que ele conhecia também comentaram que Neusa pediu votos a
elas. A mudança de Neusa para Cianorte foi devido a ficar desempregada e arrumar outro
relacionamento, mas mesmo assim ela pediu voto a ele. Ele confirmou que a família de Neusa é
grande e ela tem bastante amizade em São Pedro.
Rafaela Tamiris Tito Curiassi, testemunha, era pré-candidata do PL e decidiu não se candidatar,
mas confirmou que havia mais mulheres interessadas em candidatar-se pelo partido além das
que foram lançadas. Afirmou que conheceu Neusa em uma reunião de pré-campanha e Neusa
expressou o desejo de ser candidata de verdade. Acompanhou a campanha eleitoral e viu Neusa

Num. 44721214 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510214187600000043659527
Número do documento: 25091510214187600000043659527
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 11:38:54
fazendo campanha, especialmente no TikTok, com vídeos e fotos. Ela também viu a filha de
Neusa com um adesivo da campanha no carro. A campanha de Neusa, em sua opinião, era
"intermediária" em comparação com outros candidatos, "nem muito e nem pouco", e houve
candidatos que fizeram menos campanha que ela. Disse que soube da mudança de Neusa para
Cianorte, mas não sabia o intuito. Não ouviu sobre promessas de recursos ou tratamento
diferenciado para as mulheres candidatas. Ficou surpresa com os zero votos de Neusa, pois
sabia que ela fez campanha.
Desse modo, denota-se que Neusa demonstrou vontade inequívoca de concorrer às eleições,
tendo procurado o Partido Liberal por iniciativa própria para manifestar seu interesse em participar
da chapa. Ela inclusive se desligou de seu vínculo empregatício (cooperativa Cocari) para
viabilizar sua candidatura, pois a empresa vedava a participação política de seus funcionários.
A defesa apresentou justificativas plausíveis para a ausência de votos, incluindo o fato de Neusa
não ter conseguido votar em si mesma no dia da eleição. Ela relatou que, após a sua mudança
para Cianorte/PR, dirigiu-se à rodoviária de Campo Mourão para viajar até São Pedro do Ivaí/PR,
seu local de votação, mas foi informada de que não havia linha regular de ônibus para o
município aos domingos. Essa situação, alheia à sua vontade, configura um legítimo
impedimento.
Ademais, a ausência de votos de amigos e familiares foi atribuída ao seu histórico de
dependência de álcool e outras substâncias, que fragilizou suas relações familiares. Além disso,
dois outros membros de sua família (Simone Kraquer, sua prima, e "Pé de Pano", seu primo)
concorreram pela oposição, o que pode ter dispersado os votos familiares. A própria Simone
Kraquer, candidata da oposição, obteve apenas 13 votos, evidenciando que baixas votações
podem ocorrer mesmo entre candidatos com vínculos familiares. Em municípios de pequeno
porte, como São Pedro do Ivaí (7.125 eleitores em 2024), a ocorrência de baixo volume de
votação é comum.
A tese de que sua campanha era "meramente simbólica" ou "fictícia" é refutada pelos
depoimentos de testemunhas. Marcos Jacinto da Silva, por exemplo, afirmou que "quem é laranja
não vai fazer campanha, né? E ela fez campanha", e que viu Neusa participando ativamente em
reuniões e na campanha online. Anderson Eduardo Zulian confirmou que Neusa pediu voto a ele
e a outras pessoas, e que ela se demitiu do emprego para se candidatar.
O argumento dos recorrentes de que a mudança de domicílio de Neusa para Cianorte/PR
demonstra desinteresse também não procede. A mudança foi justificada pela necessidade de
buscar nova fonte de subsistência após a demissão. A legislação eleitoral adota um conceito
amplo de domicílio eleitoral, que inclui vínculos afetivos, familiares, profissionais ou sociais, e não
exige residência contínua no município durante todo o pleito, bastando a manutenção do vínculo
eleitoral. Neusa declarou que, caso eleita, retornaria a São Pedro do Ivaí. Além disso, ela
continuou realizando campanha de Cianorte, utilizando as redes sociais e o WhatsApp.
A tentativa dos recorrentes de desqualificar a campanha de Neusa com base em critérios
estéticos ou de alcance digital (como poucos seguidores, foto de perfil irreconhecível, ou
postagens "ocultadas") é subjetiva e elitista. Não se pode exigir de candidatas, especialmente em
municípios de pequeno porte e com recursos limitados, produções elaboradas ou estratégias
profissionais de comunicação. Tais exigências afrontam o princípio da isonomia e podem excluir

Num. 44721214 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510214187600000043659527
Número do documento: 25091510214187600000043659527
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 11:38:54
os representantes mais simples e autênticos da sociedade.
Os recorrentes também alegaram que a sentença deveria ser anulada por ter sido proferida antes
da apreciação de um recurso interposto nos autos nº 0600722-84.2024.6.16.0132. Contudo, o
recurso em questão não possuía efeito suspensivo automático, e a decisão posterior deste
Tribunal Regional Eleitoral sobre o processo conexo determinou que o juízo de primeira instância
avaliasse a conveniência de reunião dos feitos ou o prosseguimento da ação individualizada, o
que não gerou qualquer prejuízo ao presente feito.
Dessa forma, não se configuraram os requisitos legais para a caracterização da fraude à cota de
gênero, uma vez que não houve comprovação de conduta deliberada de burlar a legislação
eleitoral ou de qualquer efeito prático capaz de comprometer o cumprimento das normas de
representação feminina. A vontade da candidata Neusa em disputar o pleito foi externada de
forma clara e comprovada, afastando a tese de candidatura fictícia
Assim, em prestígio ao princípio in dubio pro sufrágio e à necessidade de prova robusta para a
configuração da fraude eleitoral, especialmente em casos que podem levar à nulidade de votos e
cassação de diploma, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação.

DISPOSITIVO
Por todo o exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO aos
recursos eleitorais interpostos por ELIMAR FURTADO DA SILVA e OUTROS e pelo PARTIDO
REPUBLICANOS e APARECIDO LINO DE SOUZA, para o fim de manter hígida a sentença
proferida pelo Juízo da 132ª Zona Eleitoral.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº 0600685-
57.2024.6.16.0132 - São Pedro do Ivaí - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL VANESSA
JAMUS MARCHI - RECORRENTES: REPUBLICANOS - SÃO PEDRO DO IVAÍ - PR - MUNICIPAL,
APARECIDO LINO DE SOUZA - Advogada dos RECORRENTES: ADRIANA MILDENBERGER -
PR54700 - RECORRENTES:UNIAO BRASIL - SAO PEDRO DO IVAI - PR - MUNICIPAL, VALDIR
MAGRI, , ELIMAR FURTADO DA SILVA- Advogados do(a) RECORRENTES: ANA CLARA
CEMBRANELI CORREIA - PR128930, NILSO PAULO DA SILVA - PR19274-A, AMANDA GROSSI
CONTE - PR105055, GUILHERME CAMARGO LIMA - PR105056 - RECORRIDOS: MARCOS
JACINTO DA SILVA, JORGE MIRANDA, TIAGO PAULINO PAVEZI, IDELBERTO KIRK MADISON
DE ANDRADE, ADRIANO FERREIRA, ALEXANDRE RIBEIRO BOLOGNINI VIEIRA, ALEXANDRE
GOBBI, ANDREIA APARECIDA CASSOLI, NAYRA CASSIA FERREIRA QUINTANA, NEUSA

Num. 44721214 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510214187600000043659527
Número do documento: 25091510214187600000043659527
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 11:38:54
KRAQUER - Advogados do(a) RECORRIDOS: JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, LUISA
SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, MARIA VITORIA
BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR21989-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, negou-lhes provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 10.09.2025